Tribunal: TCU
Processo: 000.280/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 095.700-70/1999, firmado com o Município de Oiapoque/AP com vistas à implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  Pronaf.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 095.700-70/1999, firmado com o Município de Oiapoque/AP, com vistas à implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivando-se os presentes autos; e 9.2. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.